Tribunal: TJBA
Processo: 8000726-11.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000726-11.2018.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERLEIA ALMEIDA DUARTE e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE IBICARAÍ. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. TEMA REPETITIVO Nº 911 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL DA ADI 4167/DF. LEI MUNICIPAL Nº 750/2007. VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO NACIONAL PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO CASCATA AUTOMÁTICO. DIFERENÇAS DEVIDAS APENAS QUANTO AO ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS REAJUSTES RETROATIVOS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO QUANTO À QUITAÇÃO. RECONVENÇÃO PRECLUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
R
ecursos simultâneos de apelação cível interpostos pelo Município de Ibicaraí e por Erleia Almeida Duarte contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferenças salariais de piso nacional do magistério, limitando as diferenças devidas aos meses de atraso na implementação administrativa dos reajustes nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, indeferindo reflexos de efeito cascata a partir do ano de 2018 e rejeitando pleito reconvencional da municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
controvérsia cinge-se em definir: (i) se a Lei Federal nº 11.738/2008 e a legislação municipal nº 750/2007 impõem aplicação em cascata dos reajustes federais sobre os vencimentos de professores cujo vencimento básico já supera o piso nacional; (ii) se subsiste obrigação de adimplemento de diferenças financeiras retroativas apuradas no curso do ano civil pelo ente municipal; e (iii) se é admissível o pleito de restituição formulado pelo ente municipal por meio de reconvenção não manejada em contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema Repetitivo nº 911 do STJ firmou a tese de que o piso nacional do magistério refere-se exclusivamente ao vencimento inicial das carreiras, não ensejando reflexo ou incidência automática em toda a carreira sem expressa autorização em lei local;

4.
Verificado nas fichas financeiras que o vencimento básico da servidora sempre superou o mínimo nacional proporcional, não prospera a pretensão de exclusão das vantagens incorporadas para recálculo artificial;

5.
A legislação do Município de Ibicaraí (Lei nº 750/2007) não estabelece reajuste cascata automático ou aplicação de mesmo percentual para professores de classes superiores;

6.
Remanescem devidas as diferenças decorrentes do lapso temporal entre a data base do reajuste e a publicação das leis municipais retroativas, cujo ônus da prova de quitação cabia ao réu (artigo 373, II, do CPC);

7.
Inadmissível o pleito de devolução de valores por reconvenção inadequada deduzida apenas após o trânsito da fase cognitiva comum.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese
: 1. O servidor do magistério cujo vencimento básico supera o piso nacional profissional não possui direito a reajuste em cascata automático com base no índice federal sem previsão em lei local. 2. A municipalidade responde pelas diferenças salariais decorrentes da implementação tardia de tabelas de reajuste anual retroativo, cabendo ao ente público o ônus da prova do efetivo adimplemento de tais parcelas retroativas."

Referências
: Constituição Federal, artigo 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 750/2007 do Município de Ibicaraí; CPC, artigos 85, § 11, 343 e 373, II; STJ, Tema 911 (REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria); STJ, AgInt no AREsp n. 2.431.949/BA, Rel. Min. Herman Benjamin; TJBA, Apelação nº 8000688-96.2018.8.05.0091, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000726-11.2018.8.05.0091
, em que figura como Apelante
ERLEIA ALMEIDA DUARTE

e Apelado
MUNICÍPIO DE
IBICARAÍ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer e
neg
ar provimento a ambos os apelos
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07